Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de reparação de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a situação fática, “Golpe do Pix”, decorreu de fortuito interno, na medida em que o recorrente permitiu o contato com o consumidor por número da própria instituição, assim como fora permitido o acesso aos dados da recorrida, não podendo ser aventada a hipótese de fortuito externo ou de culpa exclusiva do consumidor. Entendeu, ainda, que a possibilidade da realização de fraude por meio de hackeamento de números constituí falha do próprio sistema de segurança.

3. O recorrente, BRB-Banco de Brasília S/A, alega que não teria sido comprovada a falha na prestação dos seus serviços, pois a sentença fora fundamentada com base na palavra da recorrida. Sustenta que as operações foram realizadas pela recorrida ou com a sua anuência. Afirma que não solicita esse tipo de operação aos seus clientes e quando são realizadas, configura culpa exclusiva do consumidor, situação apta a romper o nexo de causalidade da responsabilidade civil do recorrente. Defende que não haveria demonstração de qualquer vazamento de dados e que seria de conhecimento geral que esses dados são comercializados livremente por criminosos que conseguem comprar dados cadastrais de um grande número de pessoas.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 35696972 e, em síntese, aduz que teria comprovado nos autos que os fraudadores realizaram ligação originada do número principal do recorrente (BRBTELEBANCO) para perpetrar a fraude e que eles já estariam de posse dos dados pessoais dela. Ao final, roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. A situação narrada nos autos se trata de um engenhoso golpe, agora denominado de “golpe do pix”, no qual estelionatários, algumas vezes munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta fraude (no presente caso foi alegada uma fraude no cheque especial) e os orientam a fazer, via pix, transferências dos valores que estão disponíveis na conta para salvá-los, todavia os valores são transferidos para a conta dos fraudadores.

8. Dos R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) transferidos pela recorrida, após reclamação (Protocolo Ouvidoria BRB no 2565212/2021), o recorrente conseguiu recuperar R$3.000,00 (três mil reais).

9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

10. Na presente hipótese, percebo que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus processual, quando deixou de comprovar que teria recebido a ligação por intermédio do número do recorrente, BRBTELEBANCO. A recorrida poderia ter apresentado ao processo uma simples foto da tela do celular constando as ligações recebidas naquela data a fim de comprovar o alegado, entretanto não o fez.

11. Desse modo, concluo que não foi demonstrada a falha na prestação do serviço do recorrente não havendo falar em danos causados a recorrida por defeito relativo à prestação de serviços (Art. 14 do CDC). Assim, entendo que a sentença merece ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

13. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).